Tribunal: TJDFT
Processo: 0749337-71.2025.8.07.0000
Órgão julgador: GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 1a Turma Criminal
Data de publicação: 2025-12-03

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete da Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Número do processo: 0749337-71.2025.8.07.0000 Classe judicial: HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) PACIENTE: TAYANE ALVES DE OLIVEIRA IMPETRANTE: RENATO FERNANDES PEREIRA AUTORIDADE: JUÍZO DA QUINTA VARA CRIMINAL DE BRASÍLIA DECISÃO Trata-se de habeas corpus, com pedido de liminar, impetrado pelo advogado Renato Fernandes Pereira, em favor de TAYANE ALVES DE OLIVEIRA contra decisão proferida pelo Juízo da 5a Vara Criminal de Brasília/DF, que, nos autos do processo no. 0744969-16.2025.8.07.0001, manteve a prisão preventiva decretada anteriormente, na audiência de custódia, em desfavor da paciente, em razão da prática, em tese, do delito de furto duplamente qualificado tipificado no art. 155, §4o, incisos II e IV do Código Penal (ID 78212493). Informa a defesa que a paciente se encontra presa de forma preventiva em decorrência de suposta participação no crime de furto qualificado. Contudo, aduz que não há elemento concreto que vincule a paciente à prática do delito, pois ela não foi flagrada com bens subtraídos, não conduzia o veículo usado no dia e os próprios corréus afirmaram que a paciente não teve participação alguma, limitando-se a acompanhar o marido, em situação alheia ao crime. Ainda assim, o Juízo de origem manteve a custódia cautelar sob o argumento de necessidade de parecer do setor psicossocial, solicitado para verificar a real condição dos avós idosos sob os cuidados de Tayane. Ocorre que, passados meses do pedido, o parecer e a visita do setor psicossocial não foram realizados, segundo o impetrante, o que configuraria uma inércia administrativa que vem causando uma suposta violação a direitos fundamentais, especialmente o direito à vida e à dignidade dos idosos dependentes da paciente. Esses idosos não possuiriam qualquer outra pessoa para prover os cuidados essenciais, dependendo exclusivamente de Tayane para alimentação, higiene, locomoção e medicação. Afirma o impetrante que a prisão preventiva carece de fundamentação idônea, nos termos do art. 315, §2o do Código de Processo Penal, e não estão presentes os requisitos do art. 312 do CPP. O que configuraria uma antecipação de pena, agravada pela morosidade estatal na realização de diligências essenciais. Como medida alternativa e proporcional, o impetrante requer a aplicação de monitoramento eletrônico (art. 319, inciso IX, do CPP), pois o suposto crime imputado (furto qualificado) “não pode ser cometido em ambiente domiciliar”, razão pela qual o uso de tornozeleira assegura o controle judicial sem afastar a paciente de suas obrigações humanitárias. Informa a defesa que os avós maternos da paciente, Noel Alves de Miranda e Judith Queiroz Alves, têm de 83 (oitenta e três) anos e 80 (oitenta) anos respectivamente, e ambos são acometidos por múltiplas comorbidades, incluindo doenças cardíacas, diabetes e limitações motoras severas. Aduz que o excesso de prazo da prisão seria evidente e inconstitucional, configurando violação ao art. 5o, inciso LXV, da Constituição Federal e à jurisprudência consolidada dos tribunais superiores, que reconhecem o constrangimento ilegal quando a prisão cautelar ultrapassa limites razoáveis sem culpa da defesa. Diante do exposto, requer: a) A concessão da liminar, determinando a imediata soltura da paciente, mediante prisão domiciliar ou, subsidiariamente, por monitoramento eletrônico; b) O reconhecimento do constrangimento ilegal, em razão da morosidade administrativa, da violação aos direitos dos idosos e que seja reconhecido o excesso de prazo da prisão cautelar; c) E no mérito, a concessão definitiva do habeas corpus, revogando a prisão preventiva. O pedido liminar do habeas corpus foi indeferido em 18/11/2025 (ID 78648645). As informações foram prestadas pelo Juízo a quo (ID 78739623). O parecer da Procuradoria de Justiça foi pelo conhecimento do habeas corpus e, no mérito, pela denegação da ordem (ID 79001087). É o relatório. DECIDO. Da análise dos autos de origem no. 0744969-16.2025.8.07.0001 verifica-se que a paciente foi colocada em liberdade provisória conforme alvará de soltura expedido no dia 01/12/2025 (ID 258573464) daqueles autos. Assim, considerando a informação quanto à soltura da paciente,resta evidente que não mais subsistem os fundamentos da impetração do presente habeas corpus, razão pela qual se considera prejudicado. Isto posto, JULGO PREJUDICADO o habeas corpus. Dê-se ciência ao Juízo de de origem e vistas à Procuradoria de Justiça. Preclusa esta decisão, arquivem-se os autos. Brasília/DF, 3 de dezembro de 2025. Desembargadora GISLENE PINHEIRO DE OLIVEIRA Relatora